Tribunal: TJPA
Processo: 0814392-71.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814392-71.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DIOGO OLIVEIRA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que determinou à parte autora, em ação de busca e apreensão, a emenda da petição inicial para comprovação da constituição em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determina a emenda à petição inicial admite impugnação imediata por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que determina a emenda da petição inicial configura despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, e não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC.
4. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) não se aplica, diante da ausência de urgência ou risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisão que determina emenda à inicial, inclusive em ações de busca e apreensão.
6. Inexistindo inovação fática ou jurídica nas razões recursais, impõe-se a manutenção da decisão monocrática impugnada.
7. Aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
* Tese de julgamento:
1. A decisão que determina a emenda da petição inicial não é passível de impugnação por agravo de instrumento, por não constar no rol do art. 1.015 do CPC.
2. A tese da taxatividade mitigada não se aplica quando não demonstrada urgência ou risco de inutilidade da apreciação futura da matéria em sede de apelação.
3. Despacho de emenda à inicial é ato de mero expediente, insuscetível de impugnação autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III; 1.009, § 1º; 1.015 e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, TEMA 988, j. 05/12/2018; TJPA, AI nº 0814983-38.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 10/04/2023; TJPA, AI nº 0812612-04.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 29/11/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814392-71.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DIOGO OLIVEIRA ARAÚJO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 28653565, na qual se deixou de conhecer o recurso manejado em face de decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, restando a ementa assim redigida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, indeferiu o pedido liminar e determinou à parte autora a emenda da inicial para comprovação da constituição da mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que determina a emenda da petição inicial, com fundamento no art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que determina a emenda da petição inicial possui natureza interlocutória, mas não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do CPC.
4. A tese da taxatividade mitigada, fixada no Tema 988 do STJ, exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, o que não se verifica no presente caso.
5. A admissibilidade de agravo de instrumento em hipóteses não previstas expressamente na lei deve ser interpretada de forma restritiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça.
6. Inexistindo urgência ou risco de inutilidade do provimento final, a decisão pode ser questionada oportunamente em apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, por ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC. 2. A tese da taxatividade mitigada não se aplica a decisões que não impliquem risco de inutilidade do julgamento em apelação.

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, arts. 1.015 e 1.009, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21/6/2022; STJ, REsp 1.704.520/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, TEMA 988.

Em suas
razões de Agravo Interno
, sob o Id. 29309494, o agravante sustenta que a decisão impugnada, que determinou a juntada de notificação extrajudicial sob pena de extinção do feito, tem natureza interlocutória e, portanto, seria recorrível nos moldes do art. 1.015, I, do CPC, especialmente por afetar o pedido liminar formulado na ação de busca e apreensão. Argumenta que o provimento judicial impugnado traz risco de perecimento do bem, justificando a urgência e o manejo do recurso.

Aduz, ainda, que a decisão se enquadra no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, tendo em vista o caráter executivo do procedimento de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei nº 911/69. Defende, por fim, a aplicação da interpretação extensiva ou mitigada do rol de hipóteses do referido artigo, conforme precedentes do STJ (Tema 988) e doutrina especializada.

Ao final, pleiteia o provimento do agravo interno, com o conhecimento e processamento do agravo de instrumento e a concessão da liminar pleiteada na origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia reside em verificar se a decisão que determina a emenda à petição inicial para comprovação da mora pode ser impugnada de imediato por agravo de instrumento, sob a égide da taxatividade mitigada reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Como anteriormente registrei, o provimento jurisidicional que determina a comprovação da mora, isto é, a emenda à exordial, não está contemplado no rol de cabimento do Agravo de Instrumento.

Ademais, na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Dessa forma, ratifico que, de fato, a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, não impede a sua mitigação, ou seja, sua interpretação extensiva. Entretanto, no caso dos autos, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015,
inexiste urgência
no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Coadunando a esse entendimento, citei a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender incabível sua interposição contra decisão que determinou emenda à petição inicial, para comprovação da mora do devedor em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determina a emenda à inicial — por ausência de comprovação de mora — admite impugnação por meio de agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência aplicável.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que determina a emenda à petição inicial configura despacho de mero expediente, ausente de conteúdo decisório, e, portanto, não é passível de impugnação por agravo de instrumento, conforme o rol taxativo do art. 1.015 do CPC .

4. A hipótese dos autos não se enquadra na exceção da "taxatividade mitigada", pois não se evidencia urgência nem inutilidade de eventual julgamento futuro em apelação.

5. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 988) e do próprio TJPA rejeita a admissibilidade de agravo de instrumento contra determinação de emenda à inicial, mesmo em ações de busca e apreensão .

6. Ausente argumento novo ou relevante no agravo interno que modifique a decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1 .015 do CPC.

2. A tese da taxatividade mitigada não se aplica à determinação de emenda inicial, por ausência de urgência ou inutilidade de futura análise em apelação.

3 . O agravo de instrumento contra despacho de emenda é inadmissível, por configurar mero expediente, sem conteúdo decisório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1 .009, § 1º, e 1.015; STJ, REsp 1704520/MT (Tema 988).

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0802586-10.2023 .8.14.0000, Rel. Des . Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 25.03.2024; TJPA, AI nº 0819956-36 .2022.8.14.0000, Rel . Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 18.09 .2023; TJPA, AI nº 0802095-71.2021.8.14 .0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16 .08.2022; TJPA, AI nº 0805487-82.2022.8 .14.0000, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j . 18.07.2022.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08072935020258140000 28387884, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal.
3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1015.
” (2355276, 2355276, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-22).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que o autor comprovasse a regularidade da notificação extrajudicial, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ..

2. Desprovimento do Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814983-38.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/04/2023 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO DETERMINANDO QUE A AUTORA/AGRAVANTE COMPROVE A MORA EM FORMA DE PROTESTO. EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC E NÃO ABRANGÊNCIA NAS HIPÓTESES DA TESE FIRMADA NO TEMA 988/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO NOS TERMOS DO ART. 932, III DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Agravo interno interposto objetivando a reforma da Decisão Monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, em que o juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial e concedeu o prazo de sessenta dias para comprovar a constituição em mora do devedor;

2.Despacho determinando que a autora/agravante comprove a constituição em mora do devedor. A hipótese de emenda à inicial não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC;

3. Não se vislumbra a urgência no caso concreto, requisito necessário à aplicação da mitigação do rol taxativo do referido dispositivo, conforme a tese firmada no TEMA de n. 988 do STJ;

4.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A hipótese de emenda à inicial não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC e nem na tese do Tema 988/STJ”.

____________

Dispositivo relevante citado: Art. 1.015 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: “TEMA de n. 988 do STJ; TJ-PA A.I 08044972820218140000, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, j. 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado;

TJ-PA. A. I n.º 0812612-04.2022.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, j. 29/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, TJ/PA. Agravo Interno em A.I n.º 0802451-66.2021.8.14.0000, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado, j. 19/04/2021; TJPA”.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813161-43.2024.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2024 )

Nesse sentido, verificando que o recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que fora interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, dele não conheci, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“Art. 932 – Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, deste Egrégio Tribunal, bem como dos Tribunais Pátrios.

Por fim, registro que a decisão da origem não dará azo à preclusão de qualquer matéria. O novo CPC não impediu que a parte interponha recursos das decisões interlocutórias que não integram o rol do artigo 1.015; diversamente, promoveu a recorribilidade diferida, assegurando à parte o manejo de posterior recurso de apelação, caso presente o interesse recursal, inclusive com a atribuição de efeito suspensivo.

O artigo 1.009, do já citado diploma processual civil, é absolutamente claro no tocante ao ponto:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§
1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.”

Desse modo, a decisão monocrática impugnada se mostra em plena consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte, que têm reiteradamente rechaçado o cabimento de agravo de instrumento em hipóteses análogas.

Portanto, ausente inovação fática ou jurídica, não há razão para modificar o decisum agravado, que corretamente aplicou o art. 932, III, do CPC, ao não conhecer do recurso de instrumento por manifesta inadmissibilidade.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, lhe NEGO PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém, 03/02/2026